Tribunal: TJDFT
Processo: 0701633-57.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR E DO VEÍCULO. INTIMAÇÃO PARA INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO DA RÉ OU CONVERTER O FEITO EM AÇÃO EXECUTIVA NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, INCISO III, CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. ABANDONO DA CAUSA INEXISTENTE. FACULDADE DO AUTOR. DIREITO DA PARTE DE PROSSEGUIR COM A AÇÃO ESCOLHIDA. NÃO OBSERVÂNCIA DO ITINERÁRIO PREVISTO NO PARÁGRAFO 1o DO ART. 485 DO CPC/2015. SENTENÇA CASSADA.
1. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução é uma faculdade que a norma concede ao Autor, não se configurando como uma obrigação, pois ele pode optar pelo prosseguimento da ação pelo rito escolhido, a teor do que dispõe o art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69.
2. A não localização do devedor/veículo somente poderá dar ensejo à extinção do feito sem exame do mérito se o autor não promover tal diligência, quando lhe for oportunizado requerer e esgotar as providências necessárias para cumpri-las. Comprovados os esforços do autor na tentativa de citar o réu e encontrar o veículo, mostra-se inviável a extinção do processo sem exame do mérito.
3. Caso o magistrado entenda pela configuração de desídia da parte autora na promoção de diligências a seu encargo, devem ser observados os requisitos caracterizadores do abandono da causa, previstos no inciso III e §1o do art. 485, do CPC/2015, situação esta não verificada no caso em comento.
4. Recurso provido. Sentença cassada.